Tribunal: TJBA
Processo: 8058254-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8058254-38.2025.8.05.0000 COMARCA: RIACHO DE SANTANA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: VITOR DIAS UZE DA SILVA e IZAULINO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR ADVOGADO: VITOR DIAS UZE DA SILVA – OAB/BA 32074 ADVOGADO: IZAULINO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR – OAB/BA 47837 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BA. PACIENTE: ERISVALDO JAKSON SILVA DE JESUS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, §2°, IV E VIII, DO CP, E ART. 35 DA LEI 11.343/2006. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. MANDADO DE PRISÃO FORA CUMPRIDO EM 26/03/2025. CERTIDÃO ACOSTADA NO ID. 91838405 DEMONSTRA QUE, ATÉ A DATA DE 03/10/2025, A DENÚNCIA NÃO HAVIA SIDO OFERECIDA. ENTRETANTO, O INQUÉRITO POLICIAL, ESTE INICIADO EM MARÇO DE 2022, ENCONTRA-SE EM REGULAR TRAMITAÇÃO, AGUARDANDO-SE APENAS A REMESSA DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, DESDE 30/09/2025, NÃO TENDO, AO MENOS, TAMBÉM, SIDO ACOSTADA CERTIDÃO OU FEITA QUALQUER MENÇÃO NO TOCANTE AO SEU CUMPRIMENTO, MAS LIMITOU-SE O ESCRIVÃO DESIGNADO, CERTAMENTE, A PEDIDO DA PRÓPRIA DEFESA DO PACIENTE, A INFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM SEU DESFAVOR, A FIM DE QUE PUDESSE FUNDAMENTAR O EXCESSO PRAZAL PARA O DESENCADEAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. PACIENTE FOI PRESO NO ESTADO DE SÃO PAULO. PARA ALÉM DISSO, TEM ENVOLVIMENTO COM UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA, DEVENDO SER CONSIDERADA A INFLUÊNCIA DA FACÇÃO DA QUAL FAZ PARTE E OS MEIOS ILÍCITOS DE QUE DISPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8058254-38.2025.8.05.0000, tendo VITOR DIAS UZE DA SILVA e IZAULINO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, como Impetrantes e, na condição de Paciente, ERISVALDO JAKSON SILVA DE JESUS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR